Tribunal: TJES
Processo: 5004508-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004508-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000704-68.2025.8.08.0024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando ausência de provas da autoria; divergência nas vestimentas descritas e na usada pelo paciente e dispõe deter o coacto condições pessoais favoráveis. Requer, neste prisma, a revogação da custódia cautelar extrema, com aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz da presença dos requisitos legais, da existência de indícios suficientes de autoria e da adequação da medida extrema frente às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, além de valores em dinheiro e rádio comunicador.

4. Os autos demonstram a materialidade do delito por meio do auto de apreensão e laudo preliminar de constatação das substâncias, enquanto os indícios de autoria estão consubstanciados nos relatos firmes e coerentes dos policiais que presenciaram a fuga do paciente e a tentativa de descarte dos entorpecentes.

5. A divergência alegada quanto à cor da vestimenta utilizada pelo suposto autor dos fatos não é suficiente, nesta fase pré-processual, para afastar os fortes elementos colhidos no inquérito policial, devendo a controvérsia ser dirimida no âmbito da instrução criminal.

6. A quantidade e a variedade das substâncias apreendidas autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a sua imposição, como no caso dos autos.

8. Ausente ilegalidade manifesta na custódia imposta, não cabe o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário para revolvimento probatório.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes indícios suficientes de autoria e provas da materialidade, ainda que existam alegações defensivas controversas não resolvíveis sem a devida instrução probatória.

2. A diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 205.603/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/10/2024;
STJ, AgRg no HC nº 974.469/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/4/2025;
STJ, AgRg no HC nº 944.236/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18/12/2024;
STJ, AgRg no HC nº 992.249/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS DOS SANTOS
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
que,

nos autos nº 0000704-68.2025.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega em petição inicial ID nº 12859150, a configuração de constrangimento ilegal, aduzindo que o paciente foi preso no interior de sua residência, não sendo o indivíduo que teria arremessado e descartado as drogas ilícitas no matagal quando estava sob perseguição policial. Para tanto, salienta que a sua vestimenta era distinta do indivíduo ao qual os policiais perseguiam, pois estava trajando uma bermuda cinza com detalhes vermelhos, enquanto o meliante usava uma bermuda azul, conforme relatos dos agentes de polícia. No mais, reforça que o paciente é primário e detém condições pessoais favoráveis, revelando a prisão preventiva medida ilegal. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a de forma subsidiária por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Despacho ID nº 12876597 proferido pelo Desembargador Substituto imediato, solicitando informações à autoridade apontada como coatora.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 13037405.

Despacho ID nº 13061208, em que determinei seja a impetrante intimada para suprir irregularidade na instrução do feito, juntando ao processo cópia da decisão impugnada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do
writ
.

Manifestação da impetrante em ID nº 13100790, apresentando os documentos solicitados.

Decisão ID nº 13123565, proferida em 10 de abril de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Cleber Pontes da Silva, em ID nº 13896874, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS DOS SANTOS
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
que,

nos autos nº 0000704-68.2025.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega em petição inicial ID nº 12859150, a configuração de constrangimento ilegal, aduzindo que o paciente foi preso no interior de sua residência, não sendo o indivíduo que teria arremessado e descartado as drogas ilícitas no matagal quando estava sob perseguição policial. Para tanto, salienta que a sua vestimenta era distinta do indivíduo perseguido pelos policiais, pois estava trajando uma bermuda cinza com detalhes vermelhos, enquanto o meliante usava uma bermuda azul, conforme relatos dos agentes de polícia. No mais, reforça que o paciente é primário e detém condições pessoais favoráveis, revelando a prisão preventiva medida ilegal. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a de forma subsidiária por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Despacho ID nº 12876597 proferido pelo Desembargador Substituto imediato, solicitando informações à autoridade apontada como coatora.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 13037405.

Despacho ID nº 13061208, em que determinei seja a impetrante intimada para suprir irregularidade na instrução do feito, juntando ao processo cópia da decisão impugnada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do
writ
.

Manifestação da impetrante em ID nº 13100790, apresentando os documentos solicitados.

Decisão ID nº 13123565, proferida em 10 de abril de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Cleber Pontes da Silva, em ID nº 13896874, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Importante ressaltar também que a presente ação não se presta ao revolvimento aprofundado de fatos e provas, a qual cabe no curso da instrução criminal, se constituindo em instrumento processual com o fim de sanar eventual ilegalidade na restrição da liberdade do(a) paciente, de forma preventiva e/ou reparatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente na abordagem do tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

2.
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus.

(...) (
STJ.
AgRg no RHC n. 205.603/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe de 29/10/2024.
)”

Feita essa breve explanação, verifico na situação em comento através do auto de prisão em flagrante delito, que o paciente restou indiciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, evidenciando do relatório final do Inquérito Policial de fls. 14/20 (ID nº 12859154), os seguintes fatos:

“Aos
22/03/2025, por volta das 15h25min
, a equipe Alfa de patrulha de elevados da 6ª Cia, composta pelo CB Monteiro, CB Meneguelli, SD Serpa, SD Venâncio, SD Marchiolli e SD Marinho, quando em patrulhamento a pé, (...)
a equipe avistou um cidadão sem camisa trajando uma bermuda azul, com uma sacola verde em suas mãos, que posteriormente foi devidamente identificado como Lucas dos Santos
(...) que ao perceber a presença policial, empreendeu fuga pela escadaria acima citada, sendo acompanhado pelos militares, que em determinado momento Lucas arremessou uma sacola em uma região de mata e tentou se esconder em uma residência próxima, ação essa impedida pelos militares, que lograram êxito em sua abordagem,
que durante a busca pessoal, (...) foi localizado no bolso de sua bermuda uma bucha de substância similar a maconha e durante as buscas no perímetro da abordagem, foi localizado pelo CB Monteiro, em meio a vegetação, a sacola que estava na posse do abordado durante a sua fuga e no interior desta foi arrecadado 243 (duzentos e quarenta e três) unidades de substância similar a crack; 186 (cento e oitenta e seis) unidades de substância similar a cocaína; 105 (cento e cinco) unidades de substância similar a haxixe, 79 (setenta e nove) unidades de substância similar a maconha, 20 (vinte) papelotes de substância similar a cocaína, 07 (sete) unidades de substância similar a Black lança (lança perfume), arrecadados na sacola de custódia (...), R$76,00 (setenta e seis) reais em notas e moedas fracionadas (...), 01 (um) rádio comunicador da marca baofeng
(...).”

Na inicial do presente
writ
, a impetrante sustenta a ilegalidade do decreto de prisão preventiva proferido em audiência de custódia (ID nº 13100807), alegando que o paciente não abarca o indivíduo que estava evadindo-se da polícia no dia dos fatos, estando inclusive com vestimenta diversa da elencada pelos agentes de polícia.

Ocorre que referida particularidade deve ser arguida; apurada e solucionada no curso da instrução criminal que sequer se inaugurou, tendo o Ministério Público, em manifestação lançada na ação originária, em 21 de maio de 2025, cujos documentos são acessíveis pelo sistema do PJE, opinado pelo recebimento da denúncia.

O certo é que, da análise dos autos, constato a presença de provas de

materialidade e indícios de autoria suficientes à decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, nos moldes do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
do crime decorre do auto de apreensão de fls. 16/17 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 18/20, constantes em ID nº 12859153.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, consubstanciam nos depoimentos dos policiais militares, PM Gilcimar Monteiro dos Santos e PM Urlan Ferreira Serpa (fls. 10/11 - ID nº 12859153), a constituir o
fumus comissi delicti
e respaldar a medida cautelar extrema imposta ao coacto (art. 312, CPP).

Segundo documentos constantes no procedimento investigativo, os policiais visualizaram o momento em que o réu teria se evadido com uma sacola em mãos; dispensado o material e ingressado na residência em que abordado.

Ademais, a fotografia constante em ID nº 12859152, em vez de refutar a alegação da polícia, vai, ao menos com base nessas provas, ao encontro de seus relatos, no sentido de que o indivíduo apreendido estava vestindo apenas uma bermuda e considerando que ao tempo da evasão e da atuação policial é possível se equivocar acerca da cor exata da vestimenta e suas características.

Isto é, a alegação da defesa não é capaz de promover a revogação da prisão preventiva e/ou fragilizar as provas constantes no inquérito policial.

Quanto ao
periculum libertatis
, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que a quantidade e diversidade de drogas, além de elementos a serem empregados na dosimetria da pena, previstos no art. 42 da Lei nº 11.342/06, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.

2. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, máquina de cartões e anotações do tráfico, sendo a prisão convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

4. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante.

III. Razões de decidir

5.
A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e diversidade das drogas apreendidas.

6. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a variedade e nocividade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019.

(
STJ.
AgRg no HC n. 974.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 14/4/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
Tal circunstância demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 944.236/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...)

(
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024.
)”

In casu
, destaco que o paciente foi detido com uma vasta quantidade e variedade de entorpecentes, sendo 243 (duzentos e quarenta e três) unidades de substância similar a “crack”; 186 (cento e oitenta e seis) unidades de substância similar a “cocaína”; 105 (cento e cinco) unidades de substância similar a “haxixe”, 79 (setenta e nove) unidades de substância similar a “maconha”, 20 (vinte) papelotes de substância similar a “cocaína”, 07 (sete) unidades de substância similar a “Black lança” (lança-perfume); quantia em dinheiro e rádio comunicador, o que denota a gravidade concreta da conduta supostamente cometida e impõe a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e com o fim de obstar a perpetuação do crime.

Referido requisito, subsidiado na gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados pelo paciente, respalda a manutenção da custódia preventiva com base no art. 312 do Código de Processo Penal e demonstra a inviabilidade de incidência de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Por fim, enfatizo que o fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis, além de não ter sido comprovado nos autos, constitui fundamento insuficiente para a revogação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais. Desse modo tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos que seguem:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTA EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (316 kg de cocaína), as circunstâncias do delito (tráfico interestadual) e o histórico criminal do Paciente.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do delito, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, sendo dispensável a indicação de outros elementos.

3.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 976.539/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (
STJ
. Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 9/5/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se configura no caso concreto.2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas e pela presença de arma de fogo no local da prisão.3. Consta dos autos que o agravante foi beneficiado recentemente com liberdade provisória em outro processo por associação ao tráfico, o que demonstra risco de reiteração delitiva e reforça o periculum libertatis.4.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não bastam, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos para sua decretação
.5. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, a gravidade concreta do crime e a reiteração na prática delitiva autorizam a manutenção da custódia cautelar.6. A decisão impugnada não revela ilegalidade que justifique sua reforma.7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 992.249/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 9/5/2025
.)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.